Tribunal: STF
Processo: RE 94603
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO "ULTRA PETITA".
ACÓRDÃO QUE, PROVENDO EM PARTE A APELAÇÃO DOS PROMITENTES
VENDEDORES, CONDENOU-OS A QUANTIA MAIOR QUE A PEDIDA PELO PROMITENTE
COMPRADOR NA PETIÇÃO INICIAL. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO
C.P.C.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA
RESTABELECER-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.